Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Incidente de insanidade mental. Laudo pericial de perito oficial. Exame pessoal. Relatório de assistente técnica.
1 - Havendo dúvida quanto à integridade mental do réu deve ser realizado o exame médico-legal - incidente de insanidade mental (art. 149, CPP).
2 – Se o perito não se restringiu a copiar laudo de instituto particular, tendo examinado pessoalmente a pericianda, não repetindo as conclusões de laudo particular, apenas mencionando-o, não é nulo o laudo, que concluiu, a partir do exame que realizou e de documentos, que ela, à época do crime, era capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento.
3 - Apelação não provida.